Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTENTE. 1. É tempestivo o apelo interposto dentro do prazo recursal. 2. Não há se falar em ausência de impugnação específica da sentença quanto ao recurso de apelação que apresenta insurgência exaustiva de seus fundamentos. 3. Excetuada a hipótese do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede recursal. 4. Para a contratação direta de artistas, por inexigibilidade de licitação, há de se demonstrar inequivocamente presentes três requisitos, a saber: o artista deve ser profissional; o artista deve ser contratado diretamente ou através de empresário exclusivo; e o artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 5. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar. 6. Configura fraude à licitação a contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa intermediária (produtora de eventos) que não seja representante exclusiva do artista. 7. Nos termos do artigo 10, VIII, da Lei n.° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório. 8. O prejuízo ao erário, decorrente da ilícita contratação direta, sem licitação, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é presumido (damnum in re ipsa), decorrendo do simples fato de a Administração Pública não ter tido a oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa. 9. A condenação à reparação de danos morais coletivos não é consequência imediata e necessária à condenação por ato de improbidade administrativa, devendo estar minimamente demonstrados nos autos o sentimento de relevante repulsa e indignação coletiva dele eventualmente decorrentes, o que não se constata na espécie. 10. Preliminares de intempestividade e de ausência de impugnação específica da apelação rejeitadas. 11. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 11 e 17, §§7o e 8o, todos da Lei 8.429/92 e 2o, §3o, da Lei 8.906/94, afirmando que o único ato do recorrente em todo o procedimento licitatório foi tão somente a emissão de um parecer meramente opinativo, sem caráter vinculante, não podendo ser responsabilizado diante da não comprovação de má-fé, dolo, culpa ou erro grosseiro sendo inviolável por seus atos e manifestações. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; b) artigo 38, inciso VI e parágrafo único da Lei 8.666/93, sustentando que ocupava à época o cargo de Chefe da Assessoria Técnica, competindo-lhe a emissão de parecer técnico, o que foi feito nos autos. Assevera que a sua obrigação era emitir o seu parecer opinativo, não devendo ser responsabilizado por irregularidade na contratação. Acrescenta que não havia obrigatoriedade de remessa dos autos aos órgãos jurídicos (PGDF); c) artigo 59, caput, da Lei 8.666/93; 884 e 885, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos a existência do evento sem que tenha tido superfaturamento no valor, razão pela qual condenar os réus ao ressarcimento do valor acarretaria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 93, inciso IX, e 133, ambos da Constituição Federal, diante da omissão em analisar a tese recursal quanto à não responsabilização do parecerista. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59, caput, da Lei 8.666/93; 884 e 885, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, o prejuízo decorrente da fraude a certame licitatório é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição. 4. Hipótese em que a Corte de origem não vislumbrou tais pressupostos a autorizar a contratação dos serviços sem o respectivo procedimento licitatório, sendo certo que, na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para modificar tal entendimento implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. O STJ entende que é indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos com contratações ainda que ilegais quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração, sem que tal circunstância tenha o condão de desqualificar a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992. 7. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AgRg no REsp 1328789/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020) (g.n). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 133 da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023